Tribunal: TJMT
Processo: 1043158-79.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043158-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que reformou sentença e julgou procedente pedido regressivo de seguradora, determinando o pagamento de indenização securitária com correção e juros desde o desembolso. Alegada omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.905/2024 se aplica de forma imediata a processos em curso, inclusive em fase recursal, para fins de atualização de valores por IPCA e Taxa Selic; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora em ação regressiva securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa de juros moratórios, com aplicação imediata às ações em curso, conforme entendimento do STJ.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da nova sistemática mesmo em relação a decisões proferidas antes da vigência da lei, desde que ainda pendentes de liquidação.

O termo inicial dos juros de mora, em ação regressiva por sub-rogação, é a data do pagamento da indenização pela seguradora, conforme art. 398 do CC/2002.

Inexistência de má-fé ou caráter protelatório na interposição dos embargos, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às ações em curso, inclusive na fase recursal, devendo ser observada a Taxa Selic como juros legais e o IPCA como índice de correção monetária. 2. Em ação regressiva fundada em sub-rogação, os juros de mora têm como termo inicial a data do pagamento da indenização pela seguradora."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT, EDcl no Ac 1032112-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Allianz Seguros S/A, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento da quantia de R$ 18.323,84, correspondente ao valor efetivamente pago pela autora a título de indenização securitária. com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 1º de setembro de 2024, que introduziu nova sistemática para incidência de juros e correção monetária, estabelecendo a Taxa Selic como índice único para ambos os encargos, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Alega, ainda, que o termo inicial dos juros de mora foi fixado de forma equivocada, requerendo que seja estabelecido a partir da data da citação, momento em que se deu a constituição em mora da concessionária embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e ajustar os critérios de atualização do valor da condenação à nova legislação vigente.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com a condenação da embargante nas penalidades do artigo 1.026, §2º do CPC, caso caracterizada a interposição com nítido propósito protelatório (id 295080385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os presentes embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando a Taxa Selic como critério unificado para juros de mora e correção monetária. A embargante também requer a redefinição do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incida a partir da citação.

De fato, a Lei nº 14.905/2024, promoveu alterações nos critérios legais de atualização de obrigações civis. O novo regime estabelecido pelo legislador determinou que a taxa Selic incida de forma unificada sobre os débitos civis, englobando juros de mora e correção monetária, salvo previsão expressa quanto à separação de índices, caso em que se aplica o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa de juros deduzido do IPCA.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tais alterações legais possuem aplicação imediata às ações em curso, inclusive em relação a decisões já proferidas, desde que ainda pendentes de liquidação, consoante julgado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024.

Nesse sentido, também é o posicionamento desta Quarta Câmara de Direito Privado, conforme julgado proferido no N.U 1032112-59.2024.8.11.0041, relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para determinar a restituição simples de valores cobrados a título de seguro, com atualização monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitindo-se compensação com eventuais débitos do mesmo contrato. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024 (juros SELIC e correção pelo IPCA), à limitação das parcelas efetivamente pagas (10) e à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo que se utilize o valor da condenação e não o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada deve ser modificada para aplicar os critérios da Lei n. 14.905/2024 quanto aos encargos legais; (ii) estabelecer se é necessário limitar a restituição aos valores efetivamente descontados; (iii) determinar se há contradição quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, aplicando-se inclusive às relações jurídicas em curso, conforme o princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida (CPC, arts. 14 e 15).

A jurisprudência do STJ admite a aplicação imediata da nova sistemática legal aos processos em curso, conforme decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP.

A apuração das parcelas efetivamente pagas deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária modificação no acórdão nesse ponto.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, III, do CPC, tendo em vista a inexistência de condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

A apuração dos valores a serem restituídos deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

Na ausência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

(N.U 1032112-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

No caso, o acórdão embargado determinou o pagamento de indenização com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso, mas não especificou os índices aplicáveis, o que caracteriza efetiva omissão a ser sanada por esta via.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, no entanto, mantém-se o critério adotado no acórdão, uma vez que, tratando-se de ação regressiva fundada em sub-rogação, o devedor é constituído em mora somente a partir do pagamento da indenização securitária pela autora, e não da citação, nos termos do artigo 398 do Código Civil.

Por fim, registra-se que o valor a ser executado deverá observar o índice IPCA para correção monetária desde o pagamento e Taxa Selic como taxa de juros legais, com os devidos ajustes técnicos em sede de cumprimento de sentença, considerando a metodologia estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar omissão quanto à atualização da condenação, determinando que os juros moratórios sejam calculados com base na Taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025